Tribunal: TJSP
Processo: 2201892-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Dissolução
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Decisão recursal que indeferiu o efeito suspensivo. AGRAVO INTERNO. Pedido de reconsideração da decisão. Pretensão de arbitramento de alimentos conjugais provisórios. Agravante, jovem, saudável e apta ao trabalho. Ausência de suficiente demonstração, em cognição sumária, da

Ementa:
ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Decisão recursal que indeferiu o efeito suspensivo. AGRAVO INTERNO. Pedido de reconsideração da decisão. Pretensão de arbitramento de alimentos conjugais provisórios. Agravante, jovem, saudável e apta ao trabalho. Ausência de suficiente demonstração, em cognição sumária, da impossibilidade de prover seu próprio sustento ou das condições financeiras do agravado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.